Tribunal: TJDFT
Processo: 0731552-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731552-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDAS: MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO GOMES FERREIRA E UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO COSUMIDOR. PRCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OFENSA À HONRA E A IMAGEM. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. 1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 2. A matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.1. O pedido de desistência da reativação do plano de saúde não foi objeto da sentença, portanto, inviável sua discussão nesta sede de apelação. 3. Interesse de agir significa ter o autor a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, e ser-lhe útil a via processual. E, na espécie, útil e necessário o ajuizamento do feito à autora para obter a reparação moral. Preliminar rejeitada. 4. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 4.1. Na espécie, não se está diante de mero inadimplemento contratual, pois as consequências do descumprimento superam, e muito, o mero dissabor cotidiano. Restou demonstrado ofensa à honra e a imagem a ponto de romper o equilíbrio psicológico da apelante, que por ser idosa, 75 anos, utilizava frequentemente dos serviços médicos disponibilizados pelo plano de saúde, o qual foi impossibilitada. 5. No que concerne ao quantum indenizatório, inexistentes critérios objetivos para arbitramento da indenização, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber: a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, destacando-se não poder se prestar a enriquecimentos injustificáveis.5.1. Na hipótese, deve ser majorada a indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que bem compensa o dano moral experimentado e condiz com os valores arbitrados por esta 5a Turma Cível em casos similares. (0723774-42.2020.8.07.0003, Rel. ANA CANTARINO; 0710142-68.2019.8.07.0007, Rel. HECTOR VALVERDE; 0718930-83.2019.8.07.0003, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Rel. MARIA IVATÔNIA; 0734381-86.2021.8.07.0001). 6. O valor dos honorários advocatícios arbitrado (10% do valor da condenação) mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em tela e remunera a contento o trabalho dos advogados, não destoando dos valores usualmente sido fixados em hipóteses semelhantes. 7. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso adesivo da autora parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve descumprimento contratual por parte da operadora do plano de saúde. Aduz que apenas cumpriu disposições legais, contratuais e regulatórias da ANS. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 421 do Código Civil, 30 e 31, ambos da Lei 9.656/98, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Não conheço do pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020